Tribunal: TJSP
Processo: 1032082-78.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Pretensão de anulação de processo administrativo que determinou a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Ausência de notificação do processo administrativo – Cerceamento de defesa caracterizado - Violação ao devido processo legal – Inexistência de notificação que representa prova de fato negativo, cabendo ao órgão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Pretensão de anulação de processo administrativo que determinou a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Ausência de notificação do processo administrativo – Cerceamento de defesa caracterizado - Violação ao devido processo legal – Inexistência de notificação que representa prova de fato negativo, cabendo ao órgão de trânsito a comprovação de regular e eficaz notificação – Aplicação da Teoria do ônus dinâmico da prova - Na espécie, o órgão de trânsito não logrou demonstrar a efetiva ciência do impetrante, mediante notificação, acerca do processo administrativo que culminou na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032082-78.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PAULO HENRIQUE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032082-78.2018.8.26.0053 -Voto no 24574
2
VOTO No 24.574
APELAÇÃO CÍVEL No 1032082-78.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE FERREIRA
Juiz de 1a Instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
MANDADO DE SEGURANÇA - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO

Pretensão
de
anulação
de
processo
administrativo que determinou a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir Ausência de notificação do
processo administrativo Cerceamento de defesa caracterizado -
Violação ao devido processo legal Inexistência de notificação
que representa prova de fato negativo, cabendo ao órgão de
trânsito a comprovação de regular e eficaz notificação Aplicação
da Teoria do ônus dinâmico da prova - Na espécie, o órgão de
trânsito não logrou demonstrar a efetiva ciência do impetrante,
mediante notificação, acerca do processo administrativo que
culminou na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir
Sentença concessiva da segurança mantida.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar impetrado por Paulo Henrique Ferreira contra ato praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP,
objetivando a nulidade de processo administrativo que culminou no bloqueio
de seu prontuário e na suspensão de sua CNH. Sustenta que nunca recebeu
qualquer notificação sobre a multa ou da existência do processo administrativo.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito
(fls. 78/81).
A r. sentença de fls. 83/86 concedeu a segurança
para anular o Processo Administrativo no 44955/2018, bem como os atos dela
decorrentes, com o desbloqueio do prontuário do impetrante. Sem condenação
em honorários. Custas na forma da lei. Anotou o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032082-78.2018.8.26.0053 -Voto no 24574
3
Não houve interposição de recurso voluntário.
Há reexame necessário.

É o relatório.
Esclareça-se, primeiramente, que na ausência de
interposição de recursos pelas partes, limitar-se-á o julgado à apreciação do
reexame necessário.
E nesse aspecto, o reexame necessário não deve ser
provido.
O impetrante requereu a concessão da segurança
para que seja anulado o processo administrativo que resultou na aplicação da
pena de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não foi notificado acerca
do referido processo administrativo.
O Código de Trânsito Brasileiro exige que seja
expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator para que tome
ciência da imposição da penalidade. É o que dispõe o artigo 282, caput, ao
prescrever:
“Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa
postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil,
que assegure a ciência da imposição da penalidade”.
Por sua vez, o art. 17 da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN consagra a observância ao devido processo legal no processo de
suspensão de carteira de habilitação, ao estabelecer que o DETRAN deve
realizar a ciência ao recorrente, permitindo-lhe interposição de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032082-78.2018.8.26.0053 -Voto no 24574
4
Na espécie, os documentos coligidos aos autos são
hábeis à demonstração do cerceamento do direito de defesa do impetrante na
esfera administrativa, restando flagrante a violação a direito líquido e certo,
consubstanciado na garantia constitucional do devido processo legal (art. 5o,
LIV e LV, da CF).
Isso porque, não houve por parte da Administração
Pública a comprovação do envio da notificação, quiçá da efetiva notificação do
impetrante, o que se daria com a apresentação do “aviso de recebimento” da
correspondência, recurso simples ao alcance da gestão pública.
Vale dizer, a autoridade impetrada limitou-se a
acostar aos autos supostas cópias das notificações enviadas, porém nenhum
deles demonstrou a regular e eficaz notificação do impetrante, tampouco o
envio para o endereço constante no cadastro do DETRAN ou qualquer outro
endereço.
Assim, sem a comprovação
simples de ser
produzida da notificação por parte de quem se atribui o dever de notificar, o
Poder Público, não há como esperar do cidadão que demonstre um fato
negativo: a inexistência da notificação.
Em se tratando de alegação de inexistência de
notificação, é ônus dos órgãos de trânsito a demonstração inequívoca de que a
notificação foi realizada, já que não é possível a produção de prova negativa.
Segundo verberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a teoria do ônus dinâmico da prova tem como objetivo corrigir
eventuais iniquidades práticas, tais como as provas diabólicas, bem
como
instituir
um
ambiente
ético-processual
virtuoso,
em
cumprimento ao espírito e letra da Constituição de 1988 e das
máximas do Estado Social de Direito” (REsp 883.656/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032082-78.2018.8.26.0053 -Voto no 24574
5
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010).
Em
suma,
diante
da
irregularidade
do
ato
administrativo, flagrante a violação a direito líquido e certo, razão pela qual o
reexame necessário deve ser desprovido para o fim de se manter a concessão
da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário, mantida a r. sentença tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator